Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-51.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8002390-51.2022.8.05.0022 Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recorrente: Diego São Pedro Lemos Defensora Pública: Amanda Gennari Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CP). PRONÚNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A Defesa requereu o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do homicídio privilegiado ou, subsidiariamente, a pronúncia pelo caput do art. 121 do CP. II. Questão em discussão Possibilidade de afastamento das qualificadoras nesta fase processual. Reconhecimento de homicídio privilegiado com base no domínio de violenta emoção. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia demanda apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), não sendo exigível juízo de certeza. As provas constantes nos autos, em especial os depoimentos testemunhais e o laudo necroscópico, indicam de forma convergente a presença de animus necandi e apontam para uma possível motivação fútil vinculada à intolerância à orientação sexual da vítima. O ataque, realizado com surpresa e em momento de vulnerabilidade da vítima, justifica a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa. O reconhecimento do homicídio privilegiado exige elementos inequívocos que demonstrem domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação, o que não se verifica no caso, dada a premeditação sugerida pelo comportamento do réu. Aplicação do princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da existência das qualificadoras e da configuração do privilégio. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, não é cabível o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes." "O reconhecimento do homicídio privilegiado exige prova incontroversa de que a conduta se deu sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima, o que não se admite em casos de premeditação." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002390-51.2022.8.05.0022, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar improvido, nos termos do voto do relator.